Tribunal: CARF
Processo: 10480.723329/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723329/2012-92
ACÓRDÃO
2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO N. 103 DA SÚMULA
CARF.
A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem
natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos
processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de
ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO
COM A LEI. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário-de-
contribuição dos obreiros.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
do Recurso de Ofício, por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das
alegações relativas à Representação Fiscal para Fins Penais, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório constante da decisão de piso, que bem descreve a
autuação (e-fls. 2387/2400):
Tem-se em pauta processo administrativo fiscal constituído dos seguintes autos
de infração (AI), relativos às competências 01 a 12/2008:
- AI n. 37.307.025-0: para a exigência de contribuições da empresa. Valor R$
2.474.408,46;
- AI n. 37.307.026-8: para a exigência de contribuições destinadas a terceiros.
Valor R$ 625.038,23.
Os fatos geradores objetos do lançamento são os seguintes:
(a) a prestação de serviços ao Autuado, por intermédio de cooperativas de
trabalho, conforme prevê o art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91. Levantamentos CO -
cooperativa de trabalho, CO2 - cooperativa de trabalho, CS - cooperativa saúde,
CS2 - cooperativa saúde, CT -cooperativa transporte, CT2 - cooperativa
transporte; e
(b) o pagamento de remuneração a segurados empregados, sob a rubrica
denominada "programa de participação nos lucros", em desacordo com a Lei n.
10.101/2000.
Levantamentos PL e PL2 - Participação Lucro.
De acordo com a auditoria (fls. 216/227), o acordo coletivo de trabalho não
detalhou os critérios de participação nos resultados, deixando ao alvitre exclusivo
da empresa, sem qualquer interferência dos empregados, a fixação das metas para o re
Além disso, a empresa pretendeu pagar adiantamentos dos resultados nos meses
de julho, agosto e dezembro/2008, registrando, no entanto, tais pagamentos em
contas de resultados, como despesas ou custos, antes mesmo de apurar o
resultado do exercício, demonstrando ser de fato remuneração de segurados.
Logo, por violar a Lei n. 10.101/2000, os valores pagos sob tal rubrica integram o
salário-de contribuição.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
3
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 7a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, deram parcial provimento à impugnação, nos
seguintes termos:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação e: I. excluir integralmente, do auto de infração
-0, os levantamentos
CO - cooperativa de trabalho, CO2 - cooperativa de trabalho, CS - cooperativa
saúde, CS2 - cooperativa saúde, CT - cooperativa transporte, CT2 - cooperativa
transporte, em todas as competências;
II. excluir, nos autos de infração n. 37.307.025-0 e n 37.307.026-8, o
levantamento PL2 - Participação Lucro, na competência 12/2008;
III. manter o restante do crédito tributário lançado: autos de infração n
37.307.025-0 e n. 37.307.026-8, levantamento PL - Participação Lucro, nas
competências 07/2008 e 08/2008.
Recorrem, de ofício, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em atenção
ao art. 34, inciso I do Decreto n. 70.235/72 c/c Portaria MF n. 3/2008
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls. 2447/2461) alegando em breve síntese:
a) Não merece prosperar a alegação da DRJ/REC. Isso porque depreende-se do
“Programa de Participação nos Resultados de 2008” no paragrafo 1o da
Clausula 2a que “as metas e indicadores para o ano de 2008, medirão os
resultados com base na media de pontos alcançados no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2008, sendo que mês a mês comunicará os
resultados parciais para o conhecimento de todos os empregados”.
b) Ademais na Clausula 3o o acordo diz expressamente que “será utilizado o
salário como referência para os cálculos do valor a ser pago (excluindo
comissões, adicionais e qualquer outro tipo de remuneração variável)” e, em
seguida complementa que “o pagamento referente ao PPR está associado aos
Níveis de Resultados e Indicadores Corporativos e no atendimento das metas
acordadas, segundo à Política definida pela Empresa.”
c) Em relação à Política definida pela Empresa, esta disponibiliza aos seus
empregados o “Padrão de Sistema Gerencial” (fls.122/134), documento com
os indicadores de desempenhos e metas, os grupos de premiação, apuração
dos resultados, os valores a serem pagos, a forma de pagamento, bem como o
calculo do PPR e sua fórmula de cálculo do adiantamento (ou seja, potencial
de ganho – salário base X múltiplo de salário – e o percentual de atendimento
a meta que serão contabilizados no cálculo);
d) Todas as regras foram ajustadas por meio de Acordo Coletivo com
Representação Sindical e que os critérios de apuração e pagamento são de
amplo conhecimento dos Empregados, tendo em vista que além do Acordo
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
4
firmado com sindicato a empresa preparou apresentações e explicou todos os
critérios e condições para participação nos resultados. Ademais, juntou
documento com a assinatura de todos os empregados cientes das regras
apresentadas (fls. 431/518). Ou seja, equivocado falar em mera liberalidade
tendo em vista que além de alinhar as regras com o sindicato(representante
dos empregados da empresa), ainda sim, preparou apresentações para todos
seus funcionários e explicou as condições e regras para aferição do PLR (fls.
356/430);
e) O que não se admite é que a Autoridade Fiscal atribua requisitos e condições
que não estejam contidas nos dispositivos legais disciplinadores na PLR ou
que, ao seu bel prazer, mesmo diante de provas, discorde de condições
estabelecidas pelas partes interessadas, apenas por um entendimento de foro
íntimo;
f) O Acordo Coletivo firmado assegura a possibilidade de as metas serem
previstas em documento apartado, e nesse sentido a jurisprudência do CSRF é
uníssona em determinar que tal documentação possa existir desde que o
instrumento de negociação preveja sua existência, como no presente caso.
g) Inclusive, em caso semelhante, o CARF se deparou com situação em que a PLR
foi celebrada por comissão paritária, mas a pormenorização dos fatores de
desempenho empresarial e individual levados em conta para o cálculo da PRL
foi efetuada em documento apartado, cartilhas e slides em que não constou a
assinatura do Sindicato;
h) o entendimento desse e. Conselho é de que as regras para distribuição não
precisam estar previstas no próprio instrumento de negociação, mas este
necessariamente deve mencionar o documento onde estão reveladas as
metas e os critérios que devem ser cumpridos e, esse dever, a Recorrente
cumpriu;
i)
Pois bem. O documento “Padrão de Sistema Gerencial - Título: Programa de
Participação no Resultados PPR 2008” realmente foi elaborado pela
Recorrente. Todavia, serviu de base para a aprovação dos termos e condições
do “Programa de Participação nos Resultados PPR/2008” este sim firmado
pelo Sindicato;
j)
Por isso, inclusive, que na Cláusula 3a do Acordo Coletivo indica “segundo
Política definida pela Empresa”, caindo por terra a alegação da DRJ/REC em
argumentar que o Sindicato não conhecia as regras da PPR já que as mesmas
não constavam expressamente do documento;
k) Não bastasse, o Sindicato e a Recorrente, em documento conjunto
“declara[ra]m que avaliaram e concorda[ra]m com o modelo e todas as regras
disposta no PPR - Ano 2008 sugerido pela Vitarella, bem como seus
indicadores e metas Corporativas e Departamentais.” (fls. 328);
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
5
l)
Portanto, por todos os argumentos postos e provas acostadas, improcedente
a alegação do Acordão que merece ser reformado para excluir o restante do
crédito tributário lançado em relação ao auto de infração no 37.307.025-0 e
no 37.307.206-8 levantamento de PL – Participação nos Lucros, nas
competências de 07/2008 e 08/2008;
m) A Recorrente neste momento ratifica e reitera todas as alegações contidas
também na Impugnação.
Posteriormente, peticionou requerendo “o cancelamento da Intimação recebida em
23/01/2018, reiterar todos os termos do Recurso Voluntário tempestivamente apresentado em
08/03/2017” (e-fls. 2526/2528).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
 RECURSO DE OFÍCIO
No que tange ao Recurso de Ofício, de acordo com a Súmula CARF n. 103, “para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância”. O valor exonerado foi abaixo do limite de alçada vigente (R$
15.000.000,00), estabelecido pela Portaria MF n. 2/23.
Portanto, não conheço do Recurso de Ofício.
Passo à análise das alegações trazidas pelo contribuinte em seu recurso voluntário.
 MÉRITO
Conforme relatado, nos termos do Relatório Fiscal, o lançamento remanescente,
ora em discussão, refere-se às contribuições previdenciárias (patronal, RAT e terceiros) incidentes
sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, nas competências de 07/2008 e
08/2008 e não declaradas em GFIP.
A decisão de piso, em linha com a fiscalização, compreendeu que o programa de
participação nos resultados/2008 “não está em acordo com a lei, visto que dos instrumentos
decorrentes da negociação não constam regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
6
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes, descumprindo o §1, do art. 2, da Lei n 10.101/2000.”. É ver trecho:
Da leitura da cláusula 2.a, observa-se apenas a menção a metas corporativas e
metas de departamento, sem detalhar como as mesmas são calculadas. Logo,
forçoso reconhecer que não existe a definição de regras quanto à fixação dos
direitos dos trabalhadores, muito menos das regras procedimentais (adjetivas)
com os mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,

As regras quanto à fixação dos direitos de participação dos trabalhadores
somente aparecem no manual interno "Padrão de sistema gerencial", título
programa de participação nos resultados - PPR 2008 (fls. 127/134), conforme
consta no item "5.5 Cálculo do PPR" (fls. 133/134). Ao final, restou consignado
que referido manual foi elaborado pelo coordenador de remuneração e benefícios
e aprovado pela gerente de RH, não tendo sido subscrito pelo sindicato da
categoria. Portanto, o direito substantivo dos empregados foi definido somente
pela empresa. O fato de não haver queixa, por parte dos empregados ou do
sindicato, de que a Impugnante está manipulando as regras de forma a burlar o
direito dos empregados não tem qualquer repercussão sobre o lançamento, pelo
que não será discutido
Cabe, portanto, analisar tais aspectos considerados pela decisão de piso para a
manutenção do lançamento.
 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS
A Constituição Federal estabelece, entre outros, o direito do trabalhador de receber
participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei (art. 7o, inciso XI). É ver:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Na sequência, a possibilidade de exclusão desses valores do conceito de salário-de-
contribuição, tem assento legal na alínea "j" do § 9o do artigo 28 da Lei n. 8.212/91, a qual
determina que não integram o salário de contribuição os valores referentes a Participação nos
Lucros ou Resultados da empresa (PLR), quando paga ou creditada de acordo com lei específica.
Confira-se
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (...)
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
7
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Para a regulamentação da participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da
empresa foi editada a Medida Provisória 794/94, sucessivamente reeditada até a sua conversão na
Lei 10.101/2000.
O tema comporta vasta discussão doutrinária acerca da natureza jurídica da norma
que versa sobre o não oferecimento da parcela paga a título de PLR à tributação, se o dispositivo
constitucional veicula uma imunidade, ou se trata se uma isenção legal.
O ponto é que, quando o STF decidiu no Tema 344 da Repercussão Geral (RE
569441) que a norma constitucional precisava de lei reguladora para produzir efeitos, não afirmou
expressamente tratar-se de uma norma de imunidade tributária. O entendimento atual da Corte
Suprema é no sentido de que “a eficácia do preceito veiculado pelo art. 7o, XI, da CF – inclusive no
que se refere à natureza jurídica dos valores pagos a trabalhadores sob a forma de participação
nos lucros para fins tributários – depende de regulamentação”.
Ou seja, o art. 7o é norma constitucional de eficácia limitada. Portanto, nos casos de
relação de emprego, o art. 28, §9o, alínea ‘j’, somente passou a produzir efeitos a partir da
publicação da Medida Provisória n. 794/94, convertida posteriormente na Lei n. 10.101/00. A
partir deste marco legislativo passou-se a admitir exclusão dos valores pagos a título de PLR do
conceito de salário de contribuição dos empregados.
Assim, imprescindível que sejam observados os requisitos dispostas na lei para que
a verba paga a título de participação nos lucros e resultados não configure base de cálculo das
contribuições devidas à seguridade social e a Terceiros.
 REGRAS CLARAS E OBJETIVAS
A Lei da PLR ( inciso II do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei n. 10.101/00) condiciona,
como condição de validade do pagamento a existência “regras claras e objetivas” nos
instrumentos decorrentes da negociação:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
8
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente. – grifou-se.
Entendo que, quando a lei determina que o programa tenha regras claras e
objetivas, visa garantir que os trabalhadores conheçam previamente como se dará a sistemática
de apuração dos lucros ou resultados que a empresa pretende alcançar.
No caso dos autos, o Acordo Coletivo de Trabalho apenas previa a existência de
“Metas Corporativas” e “Metas de Departamento”:
CLÁUSULA 2a - Das Metas, Indicadores, Tabelas e Critérios
As partes acordaram que as Metas, Indicadores, Tabelas de Mensuração e
Critérios, serão divididas nas categorias de Metas Corporativas, que abrange a
atividade da fábrica como um todo, Metas de Departamento, que abrangem o
todo da INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO Ltda.
Parágrafo 1o - As Metas e Indicadores para o ano de 2008, medirão os resultados,
como base na média dos pontos alcançados no período de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2008, sendo que, mês a mês, comunicará os resultados parciais para
conhecimento de todos os seus empregados.
Parágrafo 2* - Ao final do exercício, havendo resultado positivo apurado, será
pago até o dia 31 de janeiro, do ano subseqüente, o pagamento do valor de
acordo com os critérios estabelecidos entre as partes, proporcional ao
atendimento das Metas conforme os critérios previstos no presente Acordo.
Como se vê, o Acordo não traz qualquer consideração acerca dos critérios e
condições para o efetivo pagamento da PLR. Isto é, em leitura ao ACT não é possível identificar
com clareza o que seriam essas “Metas, Indicadores, Tabelas de Mensuração e Critérios”. A
simples menção a metas corporativas e metas de departamento não atendem à clareza (mínima)
preconizada pela legislação de regência.
Assim, há desvirtuamento do programa implementado pela recorrente e o Acordo
não atende aos requisitos legais para fins de não incidência da contribuição previdenciária sobre
os valores distribuídos aos trabalhadores.
Conforme exposto pela DRJ, embora a lei não exija que o acordo seja exaustivo
quanto às metas e indicadores, determina que as regras para fixação dos direitos dos segurados
sejam objeto de negociação coletiva, devendo constar do instrumento resultante do acordo.
De fato, as regras quanto à fixação dos direitos de participação dos trabalhadores
somente aparecem no manual interno "Padrão de Sistema Gerencial", título programa de
participação nos resultados - PPR 2008 (fls. 127/134), conforme consta no item "5.5 Cálculo do
PPR" (e-fls. 133/134). Ainda, [e fato incontroverso que o documento foi elaborado pela
recorrente, não tendo sido subscrito pelo sindicato da categoria.
Não obstante, como visto, nos termos da Lei, a possibilidade de eventual Plano ou
Manual interno complementar as disposições constantes do Acordo não elimina a necessidade de
o instrumento de negociação da PLR conter as regras de forma clara e objetiva.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
9
Os documentos apartados, ou anexos ao acordo coletivo, podem ter caráter
complementar ao ACT, detalhando os critérios e mecanismo de aferição, remetendo outros
detalhamentos e especificidades, porém não o substituem.
A simples complementação das metas por meio de documento apartado, de caráter
acessório, não inviabiliza a condução da PLR, o que se exige é que as normas no ACT sejam claras e
objetivas e pactuadas pelas partes, o que a meu ver não fica claro neste caso.
Assim, ausência de clareza e de regras objetivas no próprio instrumento do acordo,
por si só, é suficiente para conduzir à conclusão no sentido de que os valores integram o salário-
de-contribuição dos segurados, tornando inócuo os documentos “com a assinatura de todos os
empregados cientes das regras apresentadas” (e-fls. 431/518) e “apresentações para os
funcionários com as regras” (e-fls. 356/430).
Na linha de alguns julgados desse Eg. Conselho (Acs n. 2202-005.193, 9202-007.012,
2101-002.816), traçando-se o racional inverso, entendo que a clareza do acordado está
comprometida, vez que as diretrizes do programa e as premissas da complementação não foram
objeto do Acordo, de maneira expressa.
Conforme a “Cláusula 2a” do referido ACT, transcrita linhas acima, não há menção
ao expressa ao documento “Padrão de Sistema Gerencial”. Apenas na “Cláusula 3a”, relativa à
“apuração final dos resultados e do valor a ser pago”, menciona-se que “O pagamento .referente
ao PPR está associado aos Níveis de Resultados e Indicadores Corporativos e no atendimento das
metas acordadas, segundo à Política definida pela Empresa”.
Tal menção genérica à “Política definida pela Empresa”, não pode ser considerada,
como menção expressa ao documento.Assim, entendo que não merece prosperar a
argumentação no sentido de ser esta a prova de que “o Sindicato conhecia as regras da PPR”.
Portanto, entendo que deve ser mantido o lançamento.
 RATIFICAÇÃO DAS ALEGAÇÕES CONTIDAS NA IMPUGNAÇÃO
Por fim, a recorrente ratifica e reitera todas as alegações contidas também na
Impugnação.
Assim, quanto aos demais argumentos, concordo a decisão de piso e adoto como
razão de decidir do presente voto, mediante a transcrição do seguinte trecho (art. 114, §12 do
RICARF):
Do pedido de reunião dos processos
Conforme registrado no relatório de Instruções para o contribuinte (f. 4), do qual
o sujeito passivo teve ciência:
Desse modo, tratando-se de processos independentes, cada qual devidamente
impugnado pelo sujeito passivo, nada há que impeça o julgamento
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
10
individualizado, não havendo, no processo administrativo fiscal no âmbito federal,
norma que determine a reunião dos processos.
Esclareça-se, entretanto, que ambos os processos foram distribuídos ao mesmo
relator, de modo a resguardar a segurança jurídica e garantir que não ocorra
julgamentos conflitantes.
Logo, não havendo qualquer prejuízo para a defesa do autuado, indefiro o pedido
de reunião dos processos.
Da produção de provas
No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a impugnação, que
deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo possuir, conforme
prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no . 70.235/72.
Não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem demonstrado a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o . do art. 16 do Decreto no .
70.235/72, precluso está o direito do Autuado, pelo que deve ser indeferido o
pedido de juntada posterior de documentos.
Quanto ao pedido de diligência ou perícia, considera-se não formulado nos
termos do §1o . do art. 16 do Decreto no . 70.235/72, por deixar de indicar perito,
requisito previsto no inciso IV do art. 16 do mesmo diploma legal.
Da intimação
O sujeito passivo reclama do encerramento do procedimento fiscal ainda no curso
do prazo para apresentação de documentos, conforme TIF n. 7.
O termo de intimação fiscal n. 7 (f. 51), foi lavrado em 14/05/2012, conforme
consta no instrumento, tendo sido solicitados os seguintes documentos:

A relação de empregados que receberam verbas do PPR mostrou-se
desnecessária, para fixação de limites das contribuições dos segurados, porque,
ao final do procedimento fiscal, foram constituídos créditos relativos tão somente
às contribuições patronais, que não se submetem a limite de salário-de-
contribuição.
Ademais, o relatório fiscal, no item 3.2, ao tratar da participação nos resultados,
motivou o lançamento pela falta de fixação, no acordo, de regras claras e
objetivas quanto ao direito dos empregados à referida benesse e que os valores
foram extraídos da contabilidade. Logo, também despicienda a demonstração da
constituição de comissão para elaboração do PPR.
Por estas razões, tornaram-se irrelevantes os elementos requestados no TIF n. 7,
não havendo qualquer prejuízo ao Autuado, visto que os documentos, ou sua
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.976 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723329/2012-92
11
ausência, não foram motivo para o lançamento, pelo que deve ser mantido o
crédito tributário.
(...)
Da representação fiscal para fins penais
O auditor-fiscal, como de resto todos os demais servidores públicos, tomando
conhecimento de ilegalidade, omissão ou abuso de poder, tem o dever legal de
representar à autoridade competente, por força do inciso XII, do art. 116, da Lei
no. 8.112/90.
Por conseguinte, uma vez que a situação encontrada no procedimento fiscal
caracteriza, em tese, ilícito penal, o auditor noticiou que seria feita a
representação fiscal para fins penais, a ser remetida à autoridade competente
para apuração do ilícito.
No entanto, no âmbito do processo administrativo fiscal, somente serão
discutidos os aspectos relativos ao crédito tributário, não sendo este o foro para
questionamentos acerca da matéria penal, que deverá ser dirigida,
oportunamente, à autoridade competente para apuração. Ficam, assim,
prejudicadas as argüições de natureza penal, por representarem matéria estranha
ao feito.
 CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício; conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à Representação Fiscal para Fins
Penais e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 2587
DF CARF MF
Original